Tribunal: TJMT
Processo: 1048406-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048406-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Dano, Crimes de Trânsito, Crime Culposo, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[CICERO JOSE DIAS - CPF: 206.357.531-20 (PACIENTE), JUIZ PALNTONISTA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante com resultado lesão grave (
arts
. 303, §2o, e 306, da Lei n. 9.503/1997) e dano (art. 163,
caput
, do CP), em razão de acidente automobilístico com vítimas gravemente lesionadas. Após audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de cinco salários-mínimos, além de outras medidas cautelares. A impetração pleiteia a dispensa do pagamento da fiança, diante da hipossuficiência financeira do paciente.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da hipossuficiência econômica do paciente, é cabível a dispensa do pagamento da fiança arbitrada como condição para fruição da liberdade provisória.

III. Razões de decidir:

1.
A fiança pode ser dispensada quando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente, nos termos do art. 325, §1o, I, do CPP.

2.
A imposição da fiança como condição exclusiva para a liberdade, sem adequada fundamentação quanto à sua necessidade concreta, revela-se desproporcional, sobretudo quando presentes outras medidas cautelares suficientes.

3.
As declarações do paciente quanto à sua condição econômica, não impugnadas por elementos concretos, gozam de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3o, do CPC, aplicado subsidiariamente.

4.
A manutenção da exigência da fiança, sem observância à realidade socioeconômica do réu, configura constrangimento ilegal, uma vez que impede a fruição da liberdade provisória já reconhecida como adequada pelo juízo de origem.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT admite a dispensa da fiança quando comprovada a hipossuficiência, ainda que mantidas as demais obrigações processuais.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“1.

A hipossuficiência econômica do paciente, quando comprovada nos autos e não infirmada por elementos concretos, justifica a dispensa do pagamento da fiança como condição para a liberdade provisória. 2. A imposição de fiança sem fundamentação individualizada e proporcional pode configurar constrangimento ilegal, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 325, §1o, I, e art. 350, do CPP; art. 99, §3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - N.U 1013552-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025 e TJMT - N.U 1000084-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
impetrado em favor de
CÍCERO JOSÉ DIAS,
apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Aripuanã (MT), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002054-92.2025.8.11.0088, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 303, §

2o, e 306, ambos da Lei n. 9.503/1997 (CTB), e art. 163,
caput,
do Código Penal.

Em suas razões, a impetrante sustenta a hipossuficiência econômica do paciente, apontando que este é aposentado, aufere apenas dois salários-mínimos mensais e permanece preso justamente por não dispor de meios para pagar o valor da fiança arbitrada, razão pela qual pleiteia a dispensa da exigência da fiança, ainda que mantidas as demais medidas cautelares já impostas (Id. 339478850).

Inicial instruída com os documentos de
Id.
339478851 e 339478852.

Liminar deferida pelo
plantonista criminal, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

(
I
d.
339482880
).

Informações prestadas no Id.
344061896
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra
do Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pela concessão da ordem (Id.
344520359
).

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação,
o presente Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
CÍCERO JOSÉ DIAS
foi preso em flagrante no dia
24.12.2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 306,
caput
, e art. 303, §2o, ambos da Lei 9.503/97 e art. 163,
caput
, do Código Penal, em razão de acidente automobilístico com vítima gravemente lesionada
e
dano ao patrimônio.

Submetido à audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória mediante ao pagamento da fiança
e cumprimento de medidas cautelares
, visto que o paciente, supostamente, não apresenta risco à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal, em decisão assim fundamentada:

(...).
De um lado, a
MATERIALIDADE
está plasmada no aludido B.O n. 2025.412125 e TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ N

31.

Os Policiais Militares
RONALDO DE SOUZA DUTRA
e
EMERSON LEANDRO BIANCHI DA SILVA r
elatam o mesmo que está descrito no B.O acima mencionado.

A vítima
SUELLEN KATIA DOS SANTOS CASSOL
, relatou:

“Que estava a passeio neste município e ontem por volta das 14hrs estava trafegando em sua motocicleta Honda Biz, sentido ao município de Colniza/MT retornando para casa; que em dado momento um veículo Fiat Strada de cor branca estava vindo no sentido contrário, rumo à Aripuanã, e invadiu a contramão colidindo em cheio contra a declarante e o seu amigo Max que estava em outra motocicleta; que tentou evitar a colisão indo para o acostamento, mas não conseguiu; que o condutor do veículo Fiat Strada estava em alta velocidade; que foi
ARREMESSADA PARA UM BARRANCO E FICOU DESACORDADA
; que quando acordou havia uma pessoa segurando sua mão e disse que o SAMU já estava a caminho; que teve uma
FRATURA E CORTE NOS TENDÕES DO PÉ
, além de
DOIS DEDOS FRATURADOS
; que tem interesse em representar criminalmente pelos danos e lesões sofridas”

Já a vítima MAX FERREIRA COSTA relatou:

“Que estava seguindo em sua motocicleta Honda Pop sentido ao município de Colniza/MT juntamente com sua amiga Suellen que estava na motocicleta Biz; Que pouco antes de chegar na Vila
Tutilândia
, de longe, avistou um veículo Fiat Strada de cor branca, trafegando fora da pista; Que de imediato freou sua moto; Que em ato contínuo o condutor do Fiat Strada jogou o carro na contramão, ou seja, na via onde o declarante e a amiga trafegavam; Que conseguiu parar e sua amiga foi para o acostamento para tentar evitar a colisão, porém em razão dele estar em alta velocidade, houve a colisão em cheio contra Suellen, a qual foi arremessada em um barranco; Que o veículo também colidiu contra sua motocicleta e o declarante também foi arremessado, mas caiu no meio da pista; Que acredita que o condutor tenha dormido no volante; Que após a colisão
O CONDUTOR DO VEÍCULO STRADA TEVE DIFICULDADE EM SAIR DO CARRO,
DEVIDO AO SEU ESTADO DE EMBRIAGUEZ
; Que também pode perceber pela fala desconexa; Que após a chegada dos policiais militares o declarante ouviu ele
confirmar ter ingerido bebida alcoólica
antes de assumir a direção do veículo; Que o declarante sofreu
escoriações
e
sua moto ficou bastante danificada
; Que tem interesse em representar criminalmente em desfavor do condutor do veículo”.

(...). Embora os fatos apurados revelem significativa gravidade, especialmente diante das
LESÕES GRAVES
sofridas pela vítima Suellen Katia dos Santos Cassol, consistentes em
FRATURA EXPOSTA
no pé esquerdo, com
RUPTURA DE TENDÕES E LIGAMENTOS
, entendo ser possível a solução cautelar com medidas diversas da prisão, tanto mais pela natureza
excepcional
da prisão e a
AUSÊNCIA DE HISTÓRICO CRIMINA
L.

Ante o exposto,
CONCEDO
a
LIBERDADE PROVISÓRIA
ao indiciado
CICERO JOSE DIAS
, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

FIANÇA
no importe de 5
salários-mínimos
;

PROIBIÇÃO
de
OBTER CNH
e
CONDUZIR
veículo pelo
prazo de 1 ano

ou

enquanto p
erdurar o processo
(o que ocorrer primeiro), devendo ser comunicado imediatamente o DETRAN;

PROIBIDO DE FREQUENTAR LOCAIS PÚBLICOS
que sirvam bebida alcoólica pelo

prazo de 1 ano
ou
enquanto perdurar o processo
(o que ocorrer primeiro).

COMPARECIMENTO MENSAL
em juízo para justificar suas atividades e atualizar seu endereço
(Id. 339478851 – p.).

Conforme se depreende dos autos, o Juízo de primeiro grau entendeu ser cabível a concessão de liberdade provisória ao paciente, condicionando-a, entretanto, ao recolhimento de fiança fixada em 05 (cinco) salários-mínimos, correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais).

Consoante a jurisprudência do STJ, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, entre elas a liberdade provisória mediante fiança, exige
seja declinada fundamentação concreta que demonstre a necessidade da cautelar aplicada para assegurar algum bem ou interesse relativo aos meios ou fins do processo, o que não se verifica na hipótese.

Na audiência de custódia, o paciente declarou ser aposentado/pensionista, exercer atividade autônoma e perceber mensalmente o valor de 02 (dois) salários-mínimos – R$ 3.036,00 (Id. 339478851). Informou, ainda, ser portador de deficiência física e estar assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Nesse contexto, a manutenção da fiança arbitrada revela-se incompatível com sua realidade financeira, restringindo, por consequência, o exercício de sua liberdade de locomoção.

No caso, observa-se que ficou demonstrado que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança que lhe foi imposta, sem prejuízo do sustento pessoal, não tendo, também, familiares que pudessem ajudá-lo, pois se diferente fosse e tivesse condição para quitar a aludida obrigação pecuniária, certamente o faria para evitar o cárcere.

Conforme previsão contida no art. 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada, se assim recomendar a situação financeira do preso.

Impõe-se destacar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente, cabendo consignar que a incapacidade de quitar a obrigação não pode ser óbice intransponível à liberdade por ele almejada, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem a necessidade de manutenção de sua custódia cautelar.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA COMPROVADA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. (...). III. Razões de decidir 3.
A legislação processual penal prevê a dispensa da fiança em caso de hipossuficiência econômica do réu, conforme os
arts
. 325, § 1o, I, e 350 do CPP
. 4. A declaração de hipossuficiência, quando não impugnada por elementos concretos, goza de presunção relativa de veracidade (iuris tantum), nos termos da sistemática processual e do art. 99, § 3o, do CPC. (...). 6.
A fixação de fiança sem análise concreta da condição econômica do réu desvirtua a finalidade das medidas cautelares diversas da prisão
, em afronta ao disposto no art. 319, VIII, do CPP. 7.
A prisão somente é cabível como exceção, desde que preenchidos os requisitos legais (
arts
. 312 e 313 do CPP), não sendo legítima a manutenção do cárcere em razão exclusiva da falta de pagamento de fiança por hipossuficiente
. 8.
A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade da exigência de fiança em hipóteses análogas
. IV. Dispositivo 9. Ordem concedida. (...). (N.U 1013552-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/
2025
,
Publicado
no DJE 16/05/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA.
LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA
.
ORDEM CONCEDIDA
. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o recolhimento de fiança. 2.
Fatos relevantes
: (i)
paciente preso em flagrante
pelo delito de ameaça; (
ii
)
concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança
arbitrada no valor de R$ R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais); (
iii
) paciente que exerce o ofício de açougueiro, auferindo renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de
que permaneceu segregado até a concessão da medida liminar que dispensou o pagamento da fiança
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
Demonstrada a hipossuficiência do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1o, e 350, ambos do Código de Processo Penal
. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem de
habeas corpus
concedida. (N.U 1000084-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 14/02/
2025
,
Publicado
no DJE 14/02/
2025
) (grifos meus).

Dessa forma, imperativa a confirmação da liminar de concessão de liberdade provisória ao paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que da análise destes autos
se
constata que, de fato, ele não possui condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
CONCEDO A ORDEM
em favor de
Cícero José Dias
, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais obrigações processuais constantes na decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026